Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que rejeitou pedido de demolição de construção irregular em área pública e fixou honorários advocatícios de sucumbência em percentual sobre valor da causa atribuído simbolicamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se a construção irregular em área pública deve, necessariamente, ser objeto de demolição ou pode ser mantida diante de processo administrativo de regularização; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o valor da causa for atribuído simbolicamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação individual é inadequada para tutela coletiva da ordem urbanística, que exige ação civil pública.
4. A demolição de obra irregular não é medida automática, está sujeita a juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública. O controle judicial dos atos administrativos não abrange o controle do mérito.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação do Distrito Federal provida. Apelação adesiva de Rogério Neres de Almeida desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A demolição de obra irregular não é medida automática, está sujeita a juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública. O controle judicial dos atos administrativos não abrange o controle do mérito.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ.